Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600264-42.2020.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VANDERLEI CAETANO SAUER
Órgão julgador: RECORRENTE: VANDERLEI CAETANO SAUER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600264-42.2020.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600264-42.2020.6.16.0121
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600264-
42.2020.6.16.0121, (DRAP 0600251-43.2020.6.16.0121) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Vanderlei Caetano Sauer, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido
Democratas - DEM, no município de Marechal Cândido Rondon PR, sob o número de 25190, com o
nome de urna "Soldado Sauer" (indeferimento diante da inexistência de filiação. Em pleito anterior
o Requerente disputou as eleições sem possuir filiação partidária pois, à época, pertencia ao
quadro de policial militar na ativa. As informações existentes no sistema oficial de filiações indicam
que não existe vínculo entre o Requerente e o partido pelo qual pretende concorrer nestas
eleições. Isto posto, o Requerente quis se resguardar para manter incólume seu vínculo militar ao
deixar de registrar filiação partidária e, com isso, afastou o cumprimento de requisito indispensável
para postular novamente cargo em eleição municipal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANDERLEI CAETANO SAUER (RECORRENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19238
116
13/11/2020 19:50 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.056

RECURSO ELEITORAL 0600264-42.2020.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon –
PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: VANDERLEI CAETANO SAUER
- OAB/PR0085534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR0042637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR0042621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- OAB/PR0037270
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. MILITAR DA
RESERVA. NECESSIDADE DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DO
NOME EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE. PRESENÇA DE
PROVAS
BILATERAIS.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
RECONHECIDA.
RECURO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.
O militar após entrar na reserva fica obrigado a se filiar a partido
político caso queira candidatar-se.
Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE, quando existem provas
não unilaterais da filiação partidária.
No caso concreto as provas juntadas não são unilaterais e dão conta
da atuação partidária do candidato.
Recurso conhecido e dado provimento.

DECISÃO
Num. 19238116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319182408200000018627442
Número do documento: 20111319182408200000018627442

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VANDERLEI CAETANO
SAUER em face de sentença proferida pela 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido
Rondon/PR, que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente, em razão
da ausência de condição de elegibilidade consistente na falta de filiação partidária até
04/04/2020.
Em suas razões recursais (ID 12761566) o recorrente sustenta que os
documentos juntados aos autos demonstram de forma inequívoca seu vínculo partidário
com o Democratas, e que foi eleito em 2016 para o cargo de vereador pelo referido
partido, sendo esta a prova mais robusta de demonstração de filiação partidária.
Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja
deferido o seu registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador nas
eleições de 2020.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo provimento
do recurso interposto, considerando que os documentos apresentados pelo recorrente
são aptos a demonstrar sua filiação ao Democratas. (ID 17829116)
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral
relativo à Registro de Candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura,
com a peculiaridade de que, neste caso, o recorrente concorreu em 2016 sem filiação
partidária, visto que era militar na ativa, vindo a ser eleito, afastou-se a atividade militar,
porém não oficializou a sua filiação partidária.
Acerca do tema o artigo 11, §1º, III, da Lei nº. 9.504/97 dispõe:
Num. 19238116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319182408200000018627442
Número do documento: 20111319182408200000018627442

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;

Especificamente sobre os militares, a regra está na Constituição Federal no
art. 14:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior
e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

Assim, em relação ao militar quando na ativa, quando pretende se
candidatar a um cargo público, a filiação partidária de 6 (seis) meses antes do pleito
não é aplicável, pois a própria Constituição Federal proíbe que sejam filiados a partidos
políticos, enquanto estiverem no serviço ativo, art. 142, §3º CF
.
[1]
Verifica-se assim que o recorrido ao se candidatar em 2016 não era filiado
a partido político porque encontrava-se na ativa, no entanto não é mais essa a sua
condição visto que entrou para a reserva remunerada quando tomou posse como
vereador em 2016 (id 12758116). Deixando de ter a condição de militar na ativa há a
necessidade de comprovar a filiação partidária tempestiva como qualquer outro
cidadão.
A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da
referida Lei nº. 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de
filiados, por parte do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in
, não foi observada pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da
casu
filiação partidária.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que
“A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral,
Num. 19238116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319182408200000018627442
Número do documento: 20111319182408200000018627442

nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos
(Súmula nº. 20 TSE).
de prova de oportuna filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova
unilateral e desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação
partidária.
No caso em tela, o recorrente alega que se encontra filiado ao Democratas
de Marechal Cândido Rondon/PR desde a sua pose como vereador em 2016 e que
vem atuando em nome do partido desde então.
O recorrente junta documentos que não são unilaterais a fim de comprovar
a sua filiação partidária. Junta declaração da Presidência da Câmara de Marechal
Cândido Rondon, atestando o desenvolvimento de trabalhos do recorrente como
vereador do DEM; relatório de autoridades da Casa Civil do Governo do Estado do
Paraná, também indicando a filiação do pretenso candidato ao DEM; matéria
jornalística mencionando o nome do recorrente como vereador do Democratas.
Por fim, considerando o exposto e verificando a presença da condição de
elegibilidade consubstanciada na filiação partidária no prazo legal, deve ser deferido o
Registro de Candidatura do recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, para reformar a sentença de 1º grau deferindo
PROVIMENTO
registro de candidatura de
para concorrer ao cargo de
VANDERLEI CAETANO SAUER
vereador no município de Marechal Cândido Rondon, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS

Relator

[1] Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a
autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
(...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem
a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
(...)
Num. 19238116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319182408200000018627442
Número do documento: 20111319182408200000018627442

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil
temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37,
inciso XVI, alínea "c", ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer
nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela
promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não,
transferido para a reserva, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de
2014)
(...)
V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600264-42.2020.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: VANDERLEI CAETANO SAUER -
Advogados do(a) RECORRENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534,
FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR0042621,
MARCIO GUEDES BERTI - PR0037270 - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE
MARECHAL CANDIDO RONDON PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19238116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 19:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111319182408200000018627442
Número do documento: 20111319182408200000018627442